Tribunal: CARF
Processo: 10880.941028/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941028/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.976 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO DE IPI. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. EQUÍVOCO
NA ESCRITURAÇÃO.
É ônus do contribuinte demonstrar, mediante documentos fiscais e contábeis, o
equívoco cometido na escrituração dos créditos relativos ao IPI, para o cotejo
dos débitos e créditos entre os trimestres. O crédito tributário, conforme artigo
170, do CTN, demanda a comprovação de sua certeza e liquidez, nos pedidos
de restituição e compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não o conhecendo quanto às alegações de
inconstitucionalidade e da matéria preclusa. No mérito, na parte conhecida, acordam em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 27,
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a seguir
discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 3o
trimestre/2006, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941028/2010-74
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.976 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941028/2010-74

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o reconhecimento parcial do direito creditório
[da ordem de R$10.338,23] e a homologação parcial das DCOMPs [conforme antes
demonstrado], em razão dos seguintes motivos:
- "ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos"
- “constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
pleiteado”;
- “utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data
da apresentação do PER/DCOMP”.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação parcial da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 09/08/2010 (fl. 28), manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
25/08/2010, por meio do arrazoado de fls. 29/30, no qual alega, em síntese, que os
créditos apurados e demonstrados na planilha a seguir reproduzida são suficientes para a
compensação declarada, cabendo, portanto, serem deferidos.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.976 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941028/2010-74

A 3a Turma da DRJ/JFA proferiu acórdão no 109-67.852, em 14 de setembro de
2018 (e-fls. 92), decidiu pelo reconhecimento parcial do crédito pleiteado, no valor de R$
62.223,85, tendo em vista que o valor de R$ 10.338,23 já havia sido concedido no despacho
decisório.
A recorrente foi intimada em 23 de outubro de 2018 (e-fls. 110), e interpôs
Recurso Voluntário em 21 de novembro de 2018 (e-fls. 111), no qual afirma, em síntese, que: i)
o direito creditório, a despeito de eventual pequeno equívoco, existe de fato; ii) ilegalidade da
multa e dos juros – ferimento ao direito constitucional de petição; iii) da abusividade da multa e
seu caráter confiscatório.
O recorrente não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
contudo, conhecido em parte, pelas seguintes razões.
A controvérsia reside na existência de créditos de IPI, quando do cotejo de
créditos e débitos para i trimestre pleiteado 3o trimestre de 2006.
O contribuinte alega – além da existência do crédito, a ilegalidade e abusividade
da multa e dos juros, que entendo tratar de matéria de cunho constitucional.
Assim, tratarei em partes.
Da ilegalidade e abusividade da multa e dos juros
Esse Tribunal Administrativo não tem competência para analisar argumentos de
cunho constitucional, entendimento que se sustenta pela Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Portanto, não conheço dos argumentos supracitados.
Mérito – Direito creditório – IPI
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância, com
minuciosa análise dos trimestres relativos ao cotejo entre os créditos e débitos, para averiguação
do quantum –e se devido, o crédito do 3o trimestre de 2006.
Nesse sentido, adoto aquelas como as razões de decidir no presente acórdão:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade. Dela tomo conhecimento.
Frise-se, de início, que a interessada não se manifestou acerca do crédito glosado, no
valor de R$10,69, a seguir discriminado, tratando-se, pois, de matéria não contestada e,
portanto, definitiva na esfera administrativa.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.976 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941028/2010-74

A apuração realizada pelo Sistema de Controle de Crédito e Compensação - SCC
resultou nos seguintes demonstrativos:

Registre-se que, não obstante a contribuinte tenha se reportado em sua defesa somente à
apuração consignada no RAIPI e a sua suficiência para a compensação declarada, esta
Julgadora, pautando-se pela busca da verdade material, examinou as informações
prestadas pela interessada no PERDCOMP em contraposição com aquelas
disponibilizadas nos sistemas de controle da RFB [SCC, Sistema SCC-Comunica, Sief
Per/Dcomp e CPERDCOMP], que pudessem influenciar na determinação do montante
final deferido. As conclusões de tal análise encontram-se a seguir comentadas.
De se observar, de pronto, que o montante compensado/solicitado, da ordem de
R$108.121,14, discriminado na planilha elaborada no início do Relatório integrante do
presente voto, mostra-se superior ao montante do crédito demonstrado na DCOMP
inicial [R$72.572,77], denotando a insuficiência do lastro creditório para a
homologação das DCOMPs a ele vinculadas. Observe-se, ainda, que o valor do crédito
demonstrado na DCOMP Inicial corresponde ao exato saldo credor do IPI apurado no
RAIPI cuja cópia foi anexada aos autos pela interessada e colacionada no relatório, ou
seja, R$72.575,77, confirmando a assertiva de excesso de débito compensado em
relação ao lastro creditório.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.976 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941028/2010-74

Seguindo-se com a análise, observa-se, ainda, que na ficha Livro Registro de Apuração
do
IPI
no
Período
do
Ressarcimento
-
Saídas,
da
DCOMP
no
03553.42137.121006.1.3.01-2316 [na qual houve o detalhamento do crédito do
trimestre em análise, o 3o/2006], no Demonstrativo de Débitos [fl. 8], no mês
setembro/2006 o contribuinte consignou os seguintes valores a título de débitos,
compondo o montante de R$71.704,95:

O valor lançado a título de “estorno de créditos”, da ordem de R$62.223,85 refere-se a
quantia utilizada na DCOMP a seguir discriminada, transmitida para aproveitamento do
saldo credor do trimestre a que se refere, que o contribuinte pretendeu estornar após a
transmissão da respectiva DCOMP:

Ocorre que ao fazê-lo COMETEU O EQUÍVOCO DE INFORMAR O VALOR NO
CAMPO “ESTORNO DE CRÉDITOS”, gerando o seu lançamento na coluna Débitos
Ajustados, adicionado ao valor do débito por saídas, do DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITO E DÉBITO e DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
retro colacionados. O CORRETO SERIA informar o valor atinente ao estorno do valor
utilizado na DCOMP no campo “RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS”, cujo
processamento não resultaria em débitos.
Procedendo-se a exclusão do débito indevidamente lançado no referido mês, a título de
“estorno de créditos” tem-se a seguinte apuração ajustada:

Revela-se, assim, após o ajuste efetuado para corrigir o equívoco cometido pelo
contribuinte no preenchimento da DCOMP do período, a apuração do saldo credor
ressarcível de R$ 72.562,08, correspondente ao saldo credor indicado no RAIPI do
contribuinte anexado à sua peça de defesa reduzido pelo valor da glosa [não contestada]
de R$10,69.
Partindo-se para a etapa seguinte da verificação, consistente em analisar se os créditos
passíveis de ressarcimento apurados ao final do trimestre-calendário a que se refere o
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.976 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941028/2010-74

pedido [Saldo Credor Ressarcível] se mantêm na escrita até o período imediatamente
anterior ao da transmissão do(s) PERDCOMP, tem-se a elaboração do
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO a
seguir colacionado.

A análise da coluna (d) – Débitos Ajustados do Período, partindo-se das informações
prestadas pelo contribuinte nas DCOMPs indicadas na coluna (h) – Origem da
Informação, do Livro Após, em contraposição com aquelas disponibilizadas nos
sistemas de controle da RFB [Sistema de Controle de Créditos e Compensação – SCC,
Sistema SCCComunica, Sief Per/Dcomp e CPERDCOMP], revela o cometimento, pelo
contribuinte, do mesmo equívoco antes descrito, nos meses subseqüentes ao trimestre de
apuração do crédito demandado, quando do preenchimento da DCOMP indicada na
mencionada coluna “Origem da Informação” do referido demonstrativo. Vejamos:

Referidos valores consignados a título de ESTORNO DE CRÉDITOS, referem-se às
quantias utilizadas nos PER/DCOMPs transmitidos para aproveitamento do saldo credor
do trimestre de apuração a que se refere, que o contribuinte pretendeu estornar após a
transmissão dos respectivos PER/DCOMPs, conforme a seguir indicado:

Deverão, portanto, serem excluídos da apuração no Livro Após, partindo-se do Saldo
Credor Apurado neste voto, da ordem de R$72.562,08, que depois dos ajustes apresenta
a seguinte configuração:

Revela-se, assim, após os ajustes efetuados, a inexistência de “consumo” do saldo
credor apurado, em períodos de apuração subsequentes ao trimestre de referência,
cabendo ser reconhecido o saldo credor ressarcível apurado, na integralidade, ou seja
R$72.562,08, do qual, depois de deduzido o valor já concedido no despacho decisório
[R$10.338,23], resulta o reconhecimento, neste voto, do crédito adicional de
R$62.223,85.
Ante o exposto, meu voto é pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE para RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO adicional
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.976 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941028/2010-74

de R$62.223,85 relativamente ao 3o trimestre de 2006, a ser utilizado para homologar as
compensações declaradas a ele vinculadas [discriminadas no relatório integrante do
presente voto], até o limite do direito creditório ora reconhecido.
Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, tendo em vista os argumentos de
inconstitucionalidade e da matéria preclusa, e na parte conhecida, nego provimento, em
manutenção à decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital